Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723551-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROGERIO FERREIRA SANTOS contra decisão que, nos autos cumprimento de sentença provisório proposto pelo ora agravante em face de RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu a inclusão dos sócios da parte devedora no polo passivo (ID 238033942 da origem). O exequente alega nas razões de ID 72818395 que a sociedade executada é do tipo simples pura, integrada somente por advogados, em que a responsabilidade solidária entre sócios e ilimitada está prevista no inciso VIII do art. 997 do CC e no parágrafo único da cláusula oitava do contrato social da executada. Defende que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite o redirecionamento imediato da execução aos sócios em tais hipóteses, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que os coobrigados estão sujeitos à execução, nos termos do inciso IV do art. 790 do CPC, e o redirecionamento não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o agravante que, esgotadas as tentativas de satisfação do crédito no valor de R$ 2.889.029,99 com bens da pessoa jurídica, é cabível a inclusão dos sócios Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves e Alexsander Martins da Silva no polo passivo da execução, haja vista a existência de cláusula expressa de responsabilidade solidária no contrato social da sociedade simples pura executada. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para que os sócios, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves e Alexsander Martins da Silva, sejam incluídos no polo passivo da execução. Ao final, requer a tutela de urgência para que sejam autorizadas medidas de bloqueio patrimonial por meio de SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em desfavor de MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES e ALEXANDER MARTINS DA SILVA, com a finalidade de evitar o perecimento do crédito e garantir a efetividade da execução. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito em desfavor dos sócios da parte ré. Preparo regular (ID 72820237). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Inicialmente, cumpre registrar que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de necessidade de concessão do pleito com a “finalidade de evitar o perecimento do crédito e garantir a efetividade da execução”. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora